Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Número do processo: 0708652-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DVX COMERCIO DE ORTESES E PROTESES LTDA AGRAVADO: THABATA EMANUELY FERNANDES PARRELA, MARCIO AUAD PAES LEME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DVX COMERCIO DE ORTESES E PROTESES LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de reparação por dano material, moral e estético no 0711334-70.2018.8.07.0007, em que contende com THABATA EMANUELY FERNANDES PARRELA e MARCIO AUAD PAES LEME. Por meio da decisão agravada, o juiz entendeu que a perícia produzida nos autos não trouxe informações objetivas sobre assuntos técnicos ou científicos necessários ao julgamento da lide, conhecimentos que não são do domínio técnico da área do Direito. Asseverou que não foi dirimido um dos pontos controvertidos da lide E que se houve ou não imprudência, imperícia ou negligência por parte dos réus, acrescentou que atestar que não ocorreu a correção das deformidades inicialmente apresentadas pela paciente é insuficiente para concluir acerca do erro médico apontado pela autora. Por isto, pelo conjunto de respostas, entendeu que os quesitos não foram objetivamente respondidos, não dando suporte ao Juízo para a resolução da controvérsia dos autos. Com isto, reduziu a remuneração inicialmente arbitrada pelo perito para R$3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 465, §5o, do CPC. Também determinou a nomeação de novo expert para o encargo, o qual deverá ser intimado a dizer se aceita o encargo e a estimar seus honorários. Esclareceu que não sendo suficientes os valores depositados nos autos para pagamento do novo perito, os réus deverão custear a nova perícia, sob pena de arcarem com as consequências da não produção da prova pericial deferida (ID 60038683). Em seu agravo de instrumento, o agravante requer que seja reformada a decisão interlocutória. Afirma que não há qualquer inconclusividade ou deficiência no laudo pericial, vez que, restou atestado pelo perito indicado e escolhido a dedo pelo juízo que não houve falha por parte da agravante e que o procedimento adotado pelo segundo agravado é previsto da literatura médica. Argumenta que não houve qualquer falha ou erro, seja no fornecimento, seja na atuação do médico, que é o profissional habilitado para decidir qual melhor procedimento a ser adotado, tanto é verdade que está devidamente comprovando no laudo pericial e totalmente explicado e detalhado pelo perito. Alega que a medicina não pode ser tratada como garantia de resultado, pois o médico é meio, e não certeza de garantia, vez que outras questões devem ser ponderadas, tais como: cicatrização, repouso, uso de medicamentos e afins. Sustenta que, caso seja mantida a decisão e dando prosseguimento à nova produção de prova pericial, haverá prejuízo de difícil reparação, vez que a agravante arcará com novo pagamento de honorários, além do que, corre o risco e se descartar uma prova pericial que constatou que não houve a pratica ou falha do fornecimento de seus produtos. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que reduz os honorários periciais do primeiro perito, diante da apresentação de perícia inconclusiva, e determina a realização de nova prova pericial, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). É importante esclarecer que o art. 370 do CPC esclarece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. A decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Dentro deste quadrante, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator